Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711391-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT APELADO: WALTER DO CARMO BARLETTA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18352879) interpostos por CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT contra WALTER DO CARMO BARLETTA em face de Sentença (ID 18352871) nos autos de no 0711391-72.2019.8.07.0001. O preparo recursal de ID 18352880 – Pág. 12 é um comprovante provisório de pagamento. Ademais, em Petição de ID 18352886 a parte Apelada requer a homologação sobre vagas C-1 e C-8, relativamente a 29 de junho de 2020. Ante o exposto, intime-se o Apelante CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal e manifestar-se acerca da petição de ID 18352886. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 16:29:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador